Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737178-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ZP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO GERALDO TRAJANO DECISÃO ZP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia movida por FRANCISCO GERALDO TRAJANO (processo no 0729802-27.2023.8.07.0001), que deferiu o pedido do agravado-autor relativo à concessão de medida liminar de desocupação voluntária do imóvel pela agravante-ré (id. 50954450). Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária do imóvel, o MM. Juiz deferiu em 22/9/23 a expedição de mandado de despejo compulsório (id. 52152333). Diante da sua manifestação em 2/10/23, de que “[...] encontrou outro local para servir como base administrativa das suas empresas de vigilância, já contratou a arquiteta para elaborar o projeto e o engenheiro civil para executar, o que já teve início” (id. 173922989 dos autos originários), a agravante-ré foi intimada a se manifestar sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal (id. 52346574), oportunidade em que informou a entrega das chaves do imóvel e o desinteresse no processamento do recurso (id. 52924063). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora